Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-14.2014.8.11.0039
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001914-14.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), JOSE VITORIO PAVIN - CPF: 318.534.711-00 (APELADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO NOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR ENTRE SUBSTITUIÇÃO, RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, condenando as rés a substituir o veículo com vício oculto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições, ou a restituir a quantia paga, com correção e juros, ou a conceder abatimento proporcional do preço, além de distribuição proporcional da sucumbência entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da concessionária SAGA JAPAN para responder pelo vício do produto; (
ii
) analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela NISSAN em razão de supostas condições inadequadas de armazenamento do veículo; (
iii
) determinar o direito do consumidor de optar pela substituição do veículo por um novo ou pela restituição integral do valor pago, independentemente do uso do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária da concessionária pelo vício do produto fundamenta-se no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente da origem do defeito, e na jurisprudência do STJ que reforça a solidariedade entre fabricante e concessionária.

Não há cerceamento de defesa, pois a perícia realizada observou parâmetros técnicos adequados, e a concessionária não demonstrou de forma concreta que as condições de armazenamento prejudicaram a análise pericial, limitando-se a alegações genéricas.

O consumidor possui o direito de optar entre a substituição por outro veículo novo, a restituição integral ou o abatimento proporcional, conforme o art. 18, §1o, do CDC, sendo vedado ao fornecedor impor substituição por veículo seminovo.

O uso contínuo do veículo não afasta o direito do consumidor, uma vez que a legislação consumerista, baseada na Teoria do Risco do Empreendimento, exige que o produto mantenha padrão de qualidade, independentemente do tempo de uso, especialmente no caso de bem novo.

A entrega do veículo ao fornecedor deve ocorrer somente após a substituição ou restituição integral do valor, conforme o princípio da vulnerabilidade do consumidor, evitando que este fique em desvantagem contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária responde solidariamente com o fabricante por vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

O consumidor tem direito à substituição do veículo por outro novo ou à restituição integral do valor pago, independentemente do uso do bem.

O consumidor não é obrigado a entregar o veículo antes de receber a substituição ou restituição integral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18; CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1939147/RN, Rel. Min. Terceira Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
e
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação
de
obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, que lhe move
JOSÉ VITÓRIO PAVIN
,
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para

condenar as requeridas à substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou ao abatimento proporcional do preço, com correção monetária desde a aquisição e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, d
istr
ibuiu a sucumbência entre as partes na proporção de 2/3 para as requeridas e
honorários em 10% sobre o valor da condenação, e 1/3 para a autora e honorários em 10% sobre o valor da causa.

Apelação de
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

(Id.
221603668
):
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que
a concessionária é mera
prestadora de serviços ilegítima para responder por fato do produto, situação que defende se distinguir de vício do produto.

No mérito, afirma que deve ser observado o tempo transcorrido desde a aquisição do bem
no que toca à determinação de substituição do veículo, porque entende que deve ser substituído por veículo seminovo.

Pugna pelo provimento do recurso e requer seja determinado ao autor a entrega do bem objeto dos autos.

Apelação de
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

(Id.
221603675
):
Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
ao argumento de que o exame pericial

restou prejudicado em razão das condições de armazenamento do veículo pelo apelado.

No mérito, alega a inexistência de vício de fabricação e afirma que não há comprovação de que o veículo tenha se tornado impróprio ou inadequado ao uso
, como exigem os requisitos do art. 18 do CDC.

Acrescenta que o veículo foi amplamente utilizado, porque em apenas seis meses atingiu 30.000 Km e apresentou sinais de uso de combustíveis/óleos/lubrificantes fora dos padrões indicados pelo fabricante, que tem como consequência a perda de potência do automóvel.

Subsidiariamente, entende que o autor não tem direito à substituição por veículo novo, nem mesmo ao recebimento do valor integral do bem, bem como aduz pela necessidade de entrega do veículo pelo autor.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões de JOSÉ a

ambos
o
s
recurso
s
(Id. 221603678
e seguintes
)
.

Sem c
ontrarrazões de
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

(
Certidão -
Id.
239695175
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)
:

Eminentes Pares:

A apelante
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

s
uscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que a concessionária é mera prestadora de serviços ilegítima para responder por fato do produto, situação que defende se distinguir de vício do produto.

Contudo, essa tese não se sustenta diante do regime jurídico estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente no art. 18, que disciplina a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços em casos de vícios de qualidade
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas.

Nesse mesmo sentido,
e
m situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que a concessionária responde solidariamente com o fabricante, considerando-se que ambas lucram com a colocação do produto no mercado e, portanto, devem responder pelos defeitos apresentados, independentemente de sua origem.

A propósito:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO PELO VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STJ firmou o entendimento de que a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apt
o a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1939147 RN 2021/0218688-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2022)
.

Assim, a
responsabilidade objetiva imposta aos fornecedores pela legislação consumerista decorre da Teoria do Risco do Empreendimento, que estabelece que todos os integrantes da cadeia produtiva e de fornecimento devem arcar com os riscos dos produtos que disponibilizam ao mercado.

Ademais, entende-se que a concessão de assistência técnica, elemento próprio da atividade das concessionárias, reforça o vínculo contratual e a expectativa legítima do consumidor quanto à qualidade e à responsabilidade pela adequação do produto, independentemente da fase de comercialização.

No caso em análise, a concessionária SAGA JAPAN foi acionada repetidas vezes pelo consumidor para reparo do veículo, sem que houvesse solução definitiva, o que evidencia seu envolvimento direto na tentativa de resolução do problema e consolida sua legitimidade passiva para a demanda.

Dessa forma, em consonância com o entendimento consolidado e com os princípios da solidariedade e da proteção integral ao consumidor,
é caso de
rejeit
ar
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
para
reconhece
r
a legitimidade da concessionária para responder solidariamente pelos vícios alegados.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOT
O PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA):

Eminentes Pares:

A apelante
NISSAN
s
uscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o
exame pericial restou prejudicado em razão das condições de armazenamento do veículo pelo apelado.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa
.

Cumpre ressaltar que no
caso, não houve comprovação detalhada que evidenci
asse
que as condições de armazenamento interferiram na análise pericial,
já que a apelante se limitou
a
realizar
alegações genéricas e sem demonstração de prejuízo efetivo.

Além disso, entende-se que
o cerceamento de defesa não se configura pela simples discordância com o laudo pericial, especialmente quando a parte não especifica qual elemento do processo pericial foi diretamente comprometido e não apresenta contraprova ou pedido tempestivo de complementação da perícia.

Ademais, a concessionária foi reiteradamente acionada para reparos prévios no veículo, mas não solucionou o problema. A continuidade do defeito, mesmo após diversas tentativas de reparo, evidencia a existência de um vício intrínseco, independente de fatores externos.

Dessa forma, ausente demonstração concreta de prejuízo que inviabilize o contraditório e a ampla defesa, e considerando que a perícia foi realizada dentro dos parâmetros técnicos adequados,
não há como acolher a
preliminar
.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes
Pares:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para
afastar o vício reconhecido no veículo ou, ainda, para determinar que a substituição deve ocorrer com relação
a veículo seminovo e se é caso de determinar a entrega do veículo pelo autor.

O caso envolve a persistência de vício oculto em veículo novo, adquirido pelo autor junto à concessionária Saga
Japan
e fabricado pela Nissan do Brasil Automóveis Ltda.

A relação consumerista entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, em seu art. 18, impõe a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios que tornem o produto impróprio ou inadequado para o uso ao qual se destina.

Nos termos do CDC, o art. 18, § 1o, concede ao consumidor o direito de, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, optar entre: i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
ii
) a restituição da quantia paga, devidamente corrigida; ou
iii
) o abatimento proporcional do preço.

Ressalte-se que o direito de escolha é exclusivo do consumidor, sendo vedada ao fornecedor a imposição de uma alternativa que não se mostre satisfatória à legítima expectativa de solução definitiva do problema.

Do exame, extrai-se que
o veículo em questão
apresentou defeitos recorrentes de perda de potência, fator essencial à sua função e à expectativa legítima do consumidor quanto ao pleno funcionamento do bem
e as diversas
tentativas de reparo, tanto pela concessionária quanto pela fabricante, não lograram êxito em resolver o problema.

Assim, o
autor, ao buscar a restituição integral ou a substituição do veículo, exerce um direito expressamente garantido pela legislação consumerista, que visa a restaurar o equilíbrio e a confiança nas relações de consumo.

Por outro lado, em que pese as alegações das apelantes de
que o uso do veículo foi excessivo,
o que justificaria a
sua substituição por um veículo seminovo,
entendo que não lhes assiste razão.

Isso porque
a legislação consumerista, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento, impõe aos fornecedores o dever de assegurar a adequação e a qualidade do produto, independentemente da intensidade do uso, especialmente em um veículo novo. Assim, o uso contínuo e legítimo do bem, principalmente no curto período desde a compra, evidencia que o produto não atendia aos padrões mínimos de qualidade e funcionalidade previstos no CDC
, o que reforça o direito do autor à
substituição do veículo por outro novo, e não por seminovo, ou, alternativamente, à restituição integral do valor pago.

Por fim, quanto ao pedido de
entrega do veículo pelo autor,
entendo que a
entrega do veículo ao fornecedor deve ocorrer apenas quando efetivada a substituição ou realizada a restituição integral do valor pago
, porquanto a
exigência de entrega antecipada ou sem a devida contrapartida colocaria o consumidor em posição de
desvantagem, violando o princípio da vulnerabilidade e da proteção integral previstos no CDC
.

Portanto,
ao optar pela substituição ou restituição, o consumidor não está obrigado a entregar o bem antes de receber a contraprestação, pois essa condição preserva o equilíbrio contratual e evita que o consumidor seja exposto a novos riscos ou a perda de seu direito sem a devida compensação.

Assim, ao considerar a
gravidade e a persistência dos defeitos apresentados pelo veículo, é plenamente justificado que o consumidor retenha o bem até que lhe seja assegurada a substituição por veículo novo ou a restituição do valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024